Tribunal: TJSP
Processo: 1032530-94.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
r Municipal no 453/2011 que regulamentou plano de cargos e carreiras de forma geral – Princípio da especialidade – Vale transporte que deve ser pago sem as limitações de cidades constantes do Decreto Municipal no 15.252/2013 – Limitação do benefício à data do requerimento administrativo. Recurso da autora provido, parcialmente provido o recurso da ré, rejeitada remessa necessária.
(TJSP; Apelação Cível 1032530-94.2019.8.26.0577; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:
APELAÇÕES – DIFERENÇAS SALARIAIS – SERVIDORA MUNICIPAL. Pretensão da autora de condenar a Municipalidade de São José dos Campos ao pagamento de diferenças salarias decorrente da carga horária no cargo de assistente social bem como vale transporte – Sentença de parcial procedência que deve ser parcialmente reformada – Apelação de ambas as partes – Diferenças salariais que devem ser adimplidas

Ementa:
APELAÇÕES – DIFERENÇAS SALARIAIS – SERVIDORA MUNICIPAL. Pretensão da autora de condenar a Municipalidade de São José dos Campos ao pagamento de diferenças salarias decorrente da carga horária no cargo de assistente social bem como vale transporte – Sentença de parcial procedência que deve ser parcialmente reformada – Apelação de ambas as partes – Diferenças salariais que devem ser adimplidas pela Municipalidade diante da carga horária de 30 horas semanais atribuídas ao cargo de assistente social, consoante edital e Lei Municipal no 8.196/10 – Não incidência da Lei Complementar Municipal no 453/2011 que regulamentou plano de cargos e carreiras de forma geral – Princípio da especialidade – Vale transporte que deve ser pago sem as limitações de cidades constantes do Decreto Municipal no 15.252/2013 – Limitação do benefício à data do requerimento administrativo. Recurso da autora provido, parcialmente provido o recurso da ré, rejeitada remessa necessária.